Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 244, IV, CPC. ESTADO DE SAÚDE DO CITANDO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INFORMAÇÃO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. PREJUÍZO À DEFESA.

É nula a citação por edital da parte que se encontrava em grave estado de saúde, impossibilitada de ser citada, máxime quando, em tentativa anterior de citação pessoal, o oficial de justiça certificou a informação de ter sido ela acometida de acidente vascular cerebral.

Não impede o reconhecimento de nulidade da citação a comprovação, apenas a posteriori, do quadro de saúde que, à época da citação, impedia a parte de exercer o seu direito de defesa.